Tribunal: TJSP
Processo: 1000406-75.2015.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Bem móvel – Aparelho de televisão – Compra e venda - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de restituição de quantias pagas e de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresas fornecedoras - Sentença de improcedência – Recurso – Não conhecimento – Autor que teve revogados os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau de

Ementa:
Bem móvel – Aparelho de televisão – Compra e venda - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de restituição de quantias pagas e de indenização por danos materiais e morais – Demanda de pessoa natural em face de empresas fornecedoras - Sentença de improcedência – Recurso – Não conhecimento – Autor que teve revogados os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição - Determinação deste relator no sentido de que recolhesse o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – Não atendimento – Recurso deserto.

Apelo do autor não conhecido.